Tribunal: TJES
Processo: 5001861-89.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001861-89.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STANDER MAGNO KUSTER
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001861-89.2020.8.08.0048

RECTE.: STANDER MAGNO KUSTER

RECDO.: B2W COMPANHIA DIGITAL.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO SEM DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que efetuou a compra de um drone junto ao requerido em 01/06/2020, no valor de R$ 502,82, com vistas a presentear o seu genitor no dia dos pais. Todavia, o produto não foi entregue a tempo pela empresa, apesar da previsão de entrega em 11/08/2020, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor de R$ 502,82 ou a suspensão das cobranças das parcelas da compra do produto em seu cartão de crédito, bem como indenização por dano moral de R$10.000,00 e indenização por desvio produtivo de R$5.000,00.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 3425151, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e por desvio produtivo.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 3425162, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3425149) e modificada pela decisão ao ID. 3425165, dispôs que: “Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, e concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido deixou de estornar o montante pago pelo autor, mesmo após o cancelamento da venda.

Saliento que não se trata de condenação por danos morais pela não entrega do produto, eis que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, apesar do aborrecimento que a não entrega de produto gera ao consumidor, a conduta da Requerida não é suficiente para violar direito da personalidade. No caso presente, a empresa recorrida fez o possível para mitigar as perdas do ora recorrente, na medida em que possibilitou o cancelamento da compra assim que restou configurado o atraso na entrega do bem.

Também entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto. Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Outrossim, da análise da documentação apresentada nos autos (ID. 3425131), não restam dúvidas de que a empresa recorrida somente procedeu ao cancelamento da transação em 25/09/2020, após a propositura da presente ação pelo consumidor e decisão de caráter liminar determinando a suspensão dos lançamentos no cartão de crédito do autor (ID. 3425114).

Diante do exposto, tenho que o dano moral, no caso, encontra-se substanciado diante da falha na prestação dos serviços da empresa, que deixou de estornar o valor da compra ao recorrente, privando-o de valores por um longo tempo, além de ter ficado sem o objeto da compra, nítida situação de angústia e de abalo, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Estamos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.